Tribunal: TCU
Processo: 028.265/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2111/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Elias Fernandes Neto (XXX.792.054-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada nos termos do item 9.3 Acórdão 10413/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 60), mantido pelo Acórdão 2019/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 95), em consonância com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.265/2011-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Apensos: Processo 002.010/2012-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Albert Brasil Gradvohl (XXX.750.123-XX); Cristina Gaião Peleteiro (XXX.604.515-XX); Douglas Augusto Pinto Junior (XXX.614.303-XX); Elias Fernandes Neto (XXX.792.054-XX); Francisco Evaldo Braz Azevedo (XXX.456.783-XX); Francisco Rennys Aguiar Frota (XXX.105.633-XX); Jose Berlan Silva Cabral (XXX.631.343-XX); João Fernandes Fontenelle (XXX.001.557-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Encaminhar os presentes autos à SeinfraCOM, para análise das peças 86, e 145/149.